Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-14.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705773-14.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS JESUS DE OLIVEIRA EMBARGADO: REAB BRASIL ORTESE E PROTESE LTDA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 20 de junho de 2023 (ID 49243926) no qual formulou pedido de gratuidade de justiça que foi indeferido conforme decisão de ID 49678815. Opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática proferida. (ID 50612697). A decisão de rejeição foi publicada em 31 de agosto de 2023. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Intempestivo, portanto, as custas e preparo anexadas em 25 de setembro de 2023 (ID 51695927). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA